Tribunal: TJSP
Processo: 0008628-53.2002.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU - Ilegitimidade de parte – Executados não eram proprietários do imóvel à época do fato gerador – Dever da Municipalidade em diligenciar a fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte – Municipalidade não cumpriu com simples obrigação de consultar a matrícula do imóvel a fim de averiguar o verdadeiro contribuinte do IPTU – Omissão da exequente ––

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU - Ilegitimidade de parte – Executados não eram proprietários do imóvel à época do fato gerador – Dever da Municipalidade em diligenciar a fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte – Municipalidade não cumpriu com simples obrigação de consultar a matrícula do imóvel a fim de averiguar o verdadeiro contribuinte do IPTU – Omissão da exequente –– RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0008628-53.2002.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado LUIZ UVALDO
GONÇALVES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com a 5a juiza,
desa. Mônica Serrano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÔNICA SERRANO, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0008628-53.2002.8.26.0116
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADO: LUIZ UVALDO GONÇALVES
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
VOTO No 16336
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU - Ilegitimidade de
parte – Executados não eram proprietários do imóvel à época
do fato gerador – Dever da Municipalidade em diligenciar a
fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte
– Municipalidade não cumpriu com simples obrigação de
consultar a matrícula do imóvel a fim de averiguar o verdadeiro
contribuinte do IPTU – Omissão da exequente –– RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que extinguiu o processo com julgamento do mérito, reconhecendo a
ilegitimidade passiva de parte1.
Insurgiu-se a apelante, aduzindo que deveria ter sido
oportunizado à exequente a substituição da certidão de dívida ativa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Referida execução fiscal foi ajuizada em 22.11.2002 com
base nos lançamentos de IPTU do exercício fiscal de 1999/2000 e sendo certo que, à
época, os executados não eram proprietários do imóvel desde 11.03.1997, conforme
comprovam os documentos acostados aos autos (certidão de matrícula às fls. 13/14).
1 Valor da causa: R$ 8.383,35 em 22.11.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a ilegitimidade passiva de uma parte, como
condição da ação, é matéria de ordem pública, pois inerente à existência e ao regular
funcionamento do processo, de modo que deve ser declarada de ofício.
Na hipótese dos autos, a prova da titularidade do imóvel
objeto do IPTU repousa na certidão de matrícula a qual comprova que os executados
não mais eram proprietários do imóvel quando da ocorrência dos fatos geradores sobre
os quais recaem os tributos ora exigidos pela presente ação executiva.
Com efeito, dispõe o art. 16 do CTN que “imposto é o
tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.” (grifei), ao passo que o art. 37
desse diploma estipula, em relação ao IPTU, que o “contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título”.
Ademais, dispõe a súmula 392, STJ: A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.
Esta súmula tem ainda como referência disposição legal
contida na própria Lei de Execuções Fiscais (art. 2o, §8o, da Lei 6.830/80) e rechaça a
pretensão da Fazenda de substituir CDA, em razão da modificação do sujeito passivo,
que, por óbvio, não representa tão somente erro material ou formal.
Afinal, a alteração do polo passivo da demanda implicaria
alteração do próprio lançamento. E, para além disso, impõe restrições relevantes ao
contraditório e ampla defesa do contribuinte que não pôde manifestar-se na ocasião em
que constituída a Certidão da Dívida Ativa.
No caso em comento, não se trata de mero erro material ou
formal, mas sim um completo equívoco no verdadeiro sujeito passivo do tributo, de
forma que não basta a substituição da CDA e nem tão somente do “nome do executado”
que figura no processo executivo, mas a modificação do sujeito passivo na CDA para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquele que corretamente é o contribuinte do tributo.
A fim de corroborar o exposto acima se colaciona trecho
dos balizados ensinamentos da doutrina de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e
Ingrid Schroder2, confira:
“Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na
inscrição em dívida, fazendo necessária alteração do
fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração
do tributo com aferição de cálculo por outros critérios,
imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será
indispensável que o próprio lançamento seja revisado,
se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e
que seja revisada a inscrição, de modo que não se
viabilizará a correção do vício apenas na certidão de
dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por
sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é
possível corrigir, na certidão vícios do lançamento e/ou
inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente
substituir-se a CDA”. g.n.
No mesmo ensejo, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça acerca da temática em voga, senão vejamos:
PROCESSO
JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM
DO
EXECUTADO
(ANTIGO
PROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL OBJETO DA TRIBUTAÇÃO). MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA SUSCITÁVEL
EM
SEDE
DE
2 PAULSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual
Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência. 5a
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009, pág. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INOCORRÊNCIA. PENHORA DO BEM OBJETO DA
EXAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS (PAS DES NULLITÈS SANS GRIEF) E
ECONOMIA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA.
1. As condições da ação e os pressupostos processuais,
matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão
para as instâncias ordinárias, podendo ser examinadas a
qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto
estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267,
§ 3o, do Código de Processo Civil.
2. Outrossim, é cediço que a denominada exceção de pré-
executividade, simples petição nos próprios autos da
execução, é servil à suscitação de questões que devam ser
conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à
liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais
e às condições da ação executiva.
3. Conseqüentemente, a invocação de ilegitimidade
passiva ad causam, via exceção de pré-executividade,
afigura-se escorreita, ainda que em sede de execução
fiscal, desde que desnecessária dilação probatória
(exceção secundum eventus probationis), prescindindo de
prévia segurança do juízo, malgrado o disposto no artigo
16, da Lei 6.830/80. Entrementes, caso não demonstrável
de plano, abre-se, ao executado, apenas, a via dos
embargos à execução.
4. Destarte, infere-se que a exceção de pré-executividade
não tem prazo para ser oposta, uma vez que, ainda que
preclusos os embargos à execução, pode o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitar matérias passíveis de serem conhecidas de ofício
pelo juiz.
5. No mesmo diapasão, abalizada doutrina consigna que:
"Não há termo final para deduzir a exceção de pré-
executividade. Ressalva feita aos casos de preclusão, a
exemplo do que acontece com a impenhorabilidade, e sem
embargo da responsabilidade pelas despesas derivadas do
retardamento (art. 267, § 3o) - e, assim mesmo se a
argüição ocorrer após o prazo para embargos -, ao
executado se mostra lícito excepcionar em qualquer fase
do procedimento in executivis, inclusive na final: na
realidade, permanece viva tal possibilidade enquanto o
juiz não extinguir o processo." (Araken de Assis,
in Manual da Execução, 9a ed., Ed. RT, São Paulo, 2005,
pág. 1.027).
6. Precedentes do STJ: REsp 929.266/SP, Rel. Ministro
José Delgado, Primeira Turma, julgado em 12.06.2007,
DJ 29.06.2007; REsp785.921/MG, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 13.02.2007, DJ
27.02.2007; REsp 713.243/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 11.04.2006, DJ
28.04.2006; e REsp 220.100/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado
de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 02.09.1999, DJ
25.10.1999.
(....)
9. Desta sorte, a índole de ordem pública da matéria
ventilada nos embargos à execução (ilegitimidade passiva
ad causam do antigo proprietário do imóvel ensejador da
tributação pelo IPTU), a inocorrência de intimação do
executado acerca de penhora de bem de "sua"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade e a existência de efetiva garantia do juízo
pela convolação em penhora de arresto realizado sobre o
bem objeto do IPTU, ora de propriedade do
adquirente, autorizam a admissão dos embargos à
execução
como
exceção
de pré-executividade,
em
observância
aos
princípios
da
instrumentalidade
das formas (pas des nullités sans grief) e da economia
processual, no afã de evitar o prosseguimento de
execução indubitavelmente infundada, de acordo com
o convencimento do órgão julgador.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, desprovido.
(REsp
818.453/MG,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA TURMA, DJe 02/10/2008)
Portanto, impossível acolher o pedido da Municipalidade
em simplesmente modificar o executado da ação em andamento, posto que já estava
viciada desde seu nascedouro, inclusive a CDA constava devedor quem não o era. Não
se trata de sucessão processual, mas sim de troca de executados por erro quanto ao
verdadeiro devedor.
Outrossim, incabível o alegado pela municipalidade já que
a atualização de cadastro trata-se de obrigação acessória que, se desrespeitada, não tem
o condão de retirar a ilegitimidade do não contribuinte do imposto. Ou seja: a obrigação
acessória de atualizar os cadastros municipais não pode se sobrepor às legislações
tributárias e processuais. A clara observância ao disposto no CTN acerca do sujeito
passivo do IPTU figura-se respeito ao princípio da legalidade.
E, a constituição correta da CDA e de um processo
executivo são necessárias a fim de se respeitar os princípios da ampla defesa e do
contraditório, que não podem ser rechaçados por uma obrigação acessória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção de cadastros municipais.
Aliás, cabe sim à Municipalidade (além de ser plenamente
possível) diligenciar para ter conhecimento do verdadeiro contribuinte do imóvel e, para
isso, basta simples acesso ao cartório de registro competente.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008628-53.2002.8.26.0116
Apelante: Município de Campos do Jordão
Apelado: Luiz Uvaldo Gonçalves
Comarca: Campos do Jordão
Voto 44. 625.
Declaração de voto vencido:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 1999 e 2000.
Extinção do processo. Reconhecimento de carência
de
ação
por
ilegitimidade
de
parte.
Inadmissibilidade. Transferência do domínio do
bem não informada ao Fisco. Descumprimento de
obrigação
acessória.
Sujeição
passiva
dos
adquirentes do imóvel. Inteligência dos artigos 34
e 113, § 2o, do Código Tributário Nacional.
Substituição
da
certidão
de
dívida
ativa.
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80.
Recurso provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Campos do Jordão em face de Luiz Uvaldo Gonçalves com vistas a
cobrança de imposto predial e territorial urbano (IPTU) dos exercícios de 1999 e
2000.
Reconhecida,
de
ofício,
ilegitimidade
do
executado para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, extinguiu-se a
cobrança. Daí por que apela tempestivamente o município: sustenta legítima a
alteração do polo passivo, porquanto descumprida obrigação tributária acessória;
pleiteia prosseguimento da cobrança contra os atuais proprietários.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar o executado a ofertar contrarrazões, pois não há notícia de sua citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis o sucinto relatório.
O recurso merece provido.
A execução foi inicialmente proposta contra Luiz
Uvaldo Gonçalves porque ele constava no cadastro municipal como um dos
proprietários do bem. Somente após frustradas tentativas de citação do executado,
sobreveio notícia de que sua quota parte do imóvel foi alienada, em 11 de março de
1997 a Délio Eleonoro Gonçalves e Maria Orquídea Leal Gonçalves(folhas 73/76).
A transmissão do domínio, contudo, não foi
informada ao Fisco. Assim, os adquirentes do imóvel deram causa ao ajuizamento
equivocado da demanda contra o executado (artigo 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional). Inexorável, portanto, que se lhe afaste a responsabilidade pelo pagamento
dos créditos, pois à época dos respectivos lançamentos já não era possuidor do bem
(artigo 34 do Código Tributário Nacional).
A alienação, com transferência da posse, arreda a
responsabilidade dos alienantes pelos tributos relativos ao imóvel. Tal conclusão,
sobre estar acorde com a realidade do mundo exterior, é sufragada por esta corte:
“IPTU
Legitimidade passiva
Empresa
executada pelo Fisco Municipal que opõe embargos à execução fiscal, aduzindo ser
parte passiva ilegítima, eis que o imóvel, objeto da tributação, já não lhe pertence há
mais de dez anos Compromisso de venda e compra regularmente celebrado, não
tendo os adquirentes do imóvel, malgrado já terem obtido a quitação, efetuado o
registro do título Fato que não implica em responsabilidade passiva da agravante
Exceção de pré-executividade que se acolhe, para excluir a agravante da lide
Recurso provido” (agravo de instrumento 514.322/6, relator Wanderley José
Federighi);
“Execução fiscal. Objeção de pré-executividade.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de exclusão da
executada do pólo passivo. Promessa de compra e venda do imóvel celebrada há
muitos anos. Responsabilidade tributária do compromissário comprador. Recurso
provido.” (agravo de instrumento 657.972-5/0-00, relator Desembargador Marino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neto);
“APELAÇÃO - Execução Fiscal interposta contra
antigo proprietário - Compromisso Particular de Venda e Compra não registrado -
Ilegitimidade de parte - Exclusão do recorrente do pólo passivo da execução fiscal.
Recurso provido.” (agravo de instrumento 618.293-5/5-00, relator Desembargador
João Alberto Pezarini);
“IPTU
Imóvel compromissado à venda por
instrumento particular firmado antes da ocorrência do fato gerador, sem ter sido
levado a registro Execução fiscal contra o proprietário Ilegitimidade 'ad causam'
deste Obrigação que, por ser posterior ao compromisso e à imissão na posse,
passou a caber ao compromissário comprador Inteligência do artigo 34 do Código
Tributário Nacional Agravo provido para excluir o proprietário do pólo passivo da
relação processual da execução, facultado à Fazenda Exeqüente emendar o título
executivo, como autoriza o artigo 2o, § 8o, da Lei das Execuções Fiscais” (agravo de
instrumento 522.222/9, relator Marcos Zanuzzi).
De admitir, diante do descumprimento de
obrigação tributária acessória (artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional), que
a Fazenda Pública tem o direito de, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80, emendar ou substituir, até o proferimento de sentença em embargos do
devedor, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
Em epítome: é caso de substituir o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos atuais proprietários do imóvel no polo passivo da exação e conceder prazo
para o município substituir as certidões de dívida ativa.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
recurso: excluir-se-ia Luiz Uvaldo Gonçalvez do polo passivo e determinar-se-ia o
prosseguimento da cobrança contra Délio Eleonoro Gonçalves e Maria orquídea
Leal Gonçalves, após substituição do título executivo.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES
SERRANO
100A28E2
9
12
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
11A7BD43
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008628-53.2002.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.